Tribunal: TJDFT
Processo: 0744329-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MANUTENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação apresentada contra decisão que manteve medidas protetivas de urgência em favor da ex-cunhada do reclamante, tendo em vista alegada perseguição no contexto de violência doméstica e familiar.
2. O reclamante alega necessidade de prestar cuidados à sua mãe idosa, vizinha da ofendida, e contesta a extensão das medidas, afirmando não ter envolvimento com os desentendimentos entre o irmão e a ofendida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em determinar: (i) a adequação e necessidade da manutenção das medidas protetivas aplicadas ao reclamante; e (ii) o impacto das restrições impostas em seu direito de convívio com sua mãe idosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As medidas protetivas foram impostas com base em indícios de perseguição e condutas suspeitas, em contexto de violência doméstica, nos termos da Lei n. 11.340/2006. 5. A jurisprudência do STJ (Tema 1249) dispõe que as medidas protetivas possuem natureza de tutela inibitória, vinculando-se à persistência do risco e podendo ser fixadas por prazo indeterminado. 6. O juiz de origem flexibilizou as restrições para permitir visitas do reclamante à mãe em dias pré-estabelecidos, afastando alegado dano irreparável.
7. Elementos trazidos aos autos reforçam a necessidade de manutenção das medidas para assegurar a proteção da ofendida, em face da animosidade entre as partes e dos indícios de perseguição.
IV. DISPOSITIVO
8. Reclamação julgada improcedente.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.340/2006; CF/1988, art. 5o; CPC, art. 232. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2070717/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 13/11/2024.